Tribunal: TCU
Processo: 007.211/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3115/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 007.211/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camila Cristina Almeida de Paula (XXX.322.346-XX); Giovana Perini Frizera de Morais Loureiro (XXX.920.896-XX); Leisiane Mara de Jesus (XXX.565.386-XX); Raimundo Expedito dos Santos Sousa (XXX.798.906-XX); Wesley Josias de Paula (XXX.975.016-XX); Willian Moreira Duarte (XXX.699.856-XX). 1.2. Órgão: Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.